Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702578-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: JUCYARA HELENA SOARES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Saúde S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, no processo no 0701032-29.2025.8.07.0009, movido por Jucyara Helena Soares Dias, na qual deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 223618854 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum na qual a parte autora aduz que contratou um plano de saúde da ré PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S.A, o qual é administrado e comercializado por MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. Menciona que foi diagnosticada com endometriose crônica e que possui indicação para a realização de cirurgia colorretal. Afirma que os procedimentos e materiais solicitados pelo médico que a acompanha foram autorizados parcialmente pela requerida PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S.A. Requer, então, que seja deferida a tutela de urgência para determinar que as rés autorizem e custeiem todos os procedimentos e materiais solicitados pelo médico JOUBERT FERNANES BARBOSA. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque os documentos de ID’s. 223567995, 223497878 e 223553051 revelam que a parte autora é beneficiária do plano de saúde oferecido pela requerida PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S.A desde dezembro/2023 e que ela foi diagnosticada com endometriose (CID N80). Ainda, consta que diante do quadro da autora, os médicos que a acompanham indicaram alguns procedimentos cirúrgicos e materiais OPME necessários, os quais foram autorizados parcialmente pela requerida PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S.A. Ocorre que todos os procedimentos solicitados constam no rol de cobertura obrigatória para o tipo de plano contratado pela autora, conforme informações obtidas do site https://www.ans.gov.br/ROL-web/pages/procedimento.xhtml. Ademais, com relação aos materiais OPME solicitados, o art. 17, parágrafo único, inciso VII, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS assegura a cobertura obrigatória, desde que estejam ligados ao ato cirúrgico, como no caso dos autos. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, pois “a demora na realização da cirurgia poderá agravar o quadro, levando a complicações severas, como obstrução intestinal, perfurações.” (ID. 223553051). Ademais, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido, passível de mensuração econômica. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que as requeridas promovam o custeio integral de todos os procedimentos cirúrgicos solicitados pelos médicos que acompanham a autora, com todos os materiais necessários, conforme constam nos relatórios médicos de ID’s. 223497878 e 223553051. Intimem-se as requeridas para cumprimento em 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante total de R$60.000,00 (sessenta mil reais), incidente a partir do dia imediatamente seguinte ao último dia do prazo ora concedido. Observe-se que a requerida PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S.A é cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico e que, portanto, a sua intimação deverá ser via sistema. No mais, recebo a emenda à inicial. Anote-se sigilo no extrato bancário de ID. 223608997, habilitando acesso somente às partes e seus procuradores, eis que tal documento é abarcado pelo sigilo bancário. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Com fundamento nos artigos 4o e 139, inciso V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, inciso I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Inconformada, a parte ré recorre. Argumentou que o procedimento solicitado não se trata de uma urgência ou emergência médica e que os relatórios médicos apresentados não detalham a necessidade urgente do procedimento, indicando que a cirurgia pode ser adiada sem prejuízo ao paciente. Diz que a negativa foi justificada com base em um laudo da Junta Médica, que considerou o procedimento e os materiais solicitados como não pertinentes. A avaliação técnica-médica realizada pela Junta Médica obedeceu a todos os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa 424/17. Alega que a r. decisão a quo desconsiderou critérios técnicos e que a aplicação de multa diária de R$2.000,00 é desarrazoada e desproporcional. Pondera, ainda, que a judicialização da saúde pode levar ao aumento da sinistralidade do plano de saúde e ao consequente aumento do custo da carteira. Ao final requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pediu o provimento do agravo para revogar integralmente a decisão agravada. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente acostou os comprovantes de IDS 68310511 e 68310513. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Deflui-se dos autos de origem que a autora e a parte ré, ora recorrente, estão vinculadas por contrato de prestação de serviço envolvendo plano de saúde (ID 223567995 da origem). O médico assistente, diante do quadro clínico da autora, assim prescreveu o tratamento (ID 223553051 da origem): “Ao convênio, A paciente apresenta quadro de endometriose profunda com acometimento do intestino, caracterizada por: Dor pélvica incapacitante, que impacta significativamente sua qualidade de vida e capacidade funcional. Progressão da doença, com alto risco de invasão de outros órgãos (como bexiga e ureteres), podendo resultar em complicações graves e irreversíveis. Conforme avaliação clínica e exames complementares. A demora na realização da cirurgia poderá agravar o quadro, levando a complicações severas, como obstrução intestinal, perfurações. Procedimentos Indicados (CID N80): 1. 31303234: Histerectomia total laparoscópica com anexectomia uni ou bilateral. 2. 31307183: Endometriose peritoneal - tratamento cirúrgico via laparoscópica. 3. 31307272: Secção laparoscópica de ligamentos útero-sacros 4. 31307205: Liberação laparoscópica de aderências pélvicas com ou sem ressecção de cistos peritoneais ou salpingólise. 5. 31102298 - Ureterólise unilateral. 6. 31403360 - Tratamento microcirúrgico das neuropatias compressivas (tumoral, inflamatório, etc). 7. 31302025 - Colpectomia 8. 31307230: Neurectomia laparoscópica pré-sacral ou do nervo gênito-femoral. 9. 31306063: Ressecção de tumor do septo reto-vaginal. 10. 31307191: Epiploplastia ou aplicação de membranas antiaderentes via laparoscópica. Materiais OPME Necessários: Manipulador Uterino Trocarte (5 mm e 10 mm) Pinça Seladora Ligasure ou similar Ponta Harmônica Ultrassônica Adesivos Hemostáticos Justificativa Técnica: Os procedimentos indicados são indispensáveis para controle da doença e prevenção de complicações graves. A abordagem laparoscópica é essencial, sendo o padrão-ouro no tratamento de endometriose profunda, por minimizar sangramentos, reduzir o tempo de internação e acelerar a recuperação. Conclusão: Reforço a necessidade de realização da cirurgia para controle da doença e prevenção de riscos maiores à saúde da paciente. O quadro atual configura-se como grave e incapacitante, demandando intervenção imediata para evitar complicações irreversíveis. CID: N80 Agradeço a atenção e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.” Com a devida vênia aos argumentos da parte agravante e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da questão, pois indevido fazê-lo nesta cognição sumária, mas necessário desde logo pontuar que não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado por médico especialista que descreveu minuciosamente a necessidade de tratamento e os materiais necessários para o procedimento, ainda que sob o argumento de que a negativa se deu com base em decisão de junta médica instaurada. Neste sentido: PROCESSO CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. Tendo em vista que a autora comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, o qual consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o procedimento cirúrgico sob o argumento de que a negativa se deu com base em decisão de junta médica instaurada. 3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 4. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1240159, 0712896-98.2019.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) Ademais, denota-se que ao contrário do alegado pelo plano de saúde, em tese, restou demonstrado perante a instância de origem a indicação de que a demora do procedimento cirúrgico acarreta risco de complicações graves e irreversíveis, cuja “... levando a complicações severas, como obstrução intestinal, perfurações.” (ID 223553051 da origem) De outro lado, tem-se evidente perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de complicações graves e irreversíveis à saúde da agravada, ao passo que a medida concedida é plenamente reversível, caso o plano de saúde Agravante sagre-se vencedor ao final, pois plausível cobrar pelas despesas despendidas. Por fim, ressalto que a multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em tela, ainda não há informação quanto ao efetivo cumprimento da liminar, sendo certo que não se verifica, de plano, exagero ou desproporcionalidade que implique sua revogação ou redução em sede de liminar. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido, e assim remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator